Tribunal: TJSP
Processo: 1004695-32.2014.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Processual. Agravo retido interposto pelo réu não reiterado nas razões de apelação. Art. 523, § 1o, do CPC. Recurso não conhecido.

Alienação fiduciária. Veículo. Busca e apreensão. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa inocorrente. Prova pericial pretendida em torno de aspecto irrelevante ao julgamento. Vício de fundamentação tampouco existente na r. sentença. Nulidades afastadas.

Ementa:
Processual. Agravo retido interposto pelo réu não reiterado nas razões de apelação. Art. 523, § 1o, do CPC. Recurso não conhecido.

Alienação fiduciária. Veículo. Busca e apreensão. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa inocorrente. Prova pericial pretendida em torno de aspecto irrelevante ao julgamento. Vício de fundamentação tampouco existente na r. sentença. Nulidades afastadas. Inadimplemento incontroverso, no mais. Retomada do objeto da garantia de rigor. Sentença, entretanto, extra petita, quanto ao decreto de rescisão do negócio, solução não postulada na petição inicial e estranha aos limites da demanda. Rescisão, ademais, que se afigura solução, no plano substancial, incompatível para com a natureza da relação jurídica litigiosa e ademais para com os objetivos buscados pela instituição financeira com a apreensão do bem. Busca e apreensão em alienação fiduciária que não envolve na verdade a perspectiva de desconstituição contratual alguma, de resto incogitável quanto a contrato de empréstimo, mas simplesmente o exercício da garantia contratual. Declaração de rescisão do negócio afastada, de ofício. Sentença cassada nessa parte. Apelação do réu desprovida, no mais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599938
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004695-32.2014.8.26.0699, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é apelante
RAFAEL CARLOS MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
agravo retido e negaram provimento ao apelo do réu, com anulação parcial da r.
sentença, de ofício, na parte extra petita. V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004695-32.2014.8.26.0699 -Voto no 16.753
2
Apelante: Rafael Carlos Miranda
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Apelação no 1004695-32.2014.8.26.0699 - Vara Única de Salto de Pirapora
Voto no 16.753
Processual. Agravo retido interposto pelo réu não reiterado
nas razões de apelação. Art. 523, § 1o, do CPC. Recurso não
conhecido.
Alienação fiduciária. Veículo. Busca e apreensão. Sentença de
procedência. Cerceamento de defesa inocorrente. Prova
pericial pretendida em torno de aspecto irrelevante ao
julgamento. Vício de fundamentação tampouco existente na r.
sentença. Nulidades afastadas. Inadimplemento incontroverso,
no mais. Retomada do objeto da garantia de rigor. Sentença,
entretanto, extra petita, quanto ao decreto de rescisão do
negócio, solução não postulada na petição inicial e estranha aos
limites da demanda. Rescisão, ademais, que se afigura solução,
no plano substancial, incompatível para com a natureza da
relação jurídica litigiosa e ademais para com os objetivos
buscados pela instituição financeira com a apreensão do bem.
Busca e apreensão em alienação fiduciária que não envolve na
verdade a perspectiva de desconstituição contratual alguma,
de resto incogitável quanto a contrato de empréstimo, mas
simplesmente o exercício da garantia contratual. Declaração
de rescisão do negócio afastada, de ofício. Sentença cassada
nessa parte. Apelação do réu desprovida, no mais.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 208/210 julgou procedente demanda de busca e
apreensão de veículo alienado fiduciariamente, ajuizada por instituição financeira nos
termos do Decreto-lei no 911/69, declarando rescindido (sic) o contrato dando por
consolidadas nas mãos da autora a propriedade e a posse plenas e exclusivas do veículo
indicado na petição inicial.
Apela o réu (fls. 211/243), arguindo a nulidade da r. sentença, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004695-32.2014.8.26.0699 -Voto no 16.753
3
uma por cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da lide, que teria
frustrado a produção de prova pericial, necessária para a apuração contábil da cobrança de
encargos ilegais que descaracterizariam a mora, e em segundo lugar por ausência de
fundamentação, no tocante ao tema dos juros capitalizados. No mais, insiste que a cobrança
de juros capitalizados sem a devida autorização contratual seria matéria incontroversa e
reconhecida na própria sentença, sendo de rigor seu afastamento inclusive porque a forma
de sua cobrança, em contratos bancários, seria incompreensível aos consumidores,
afrontando o Código de Defesa do Consumidor. Em adendo, aduz que, ilícita a
capitalização dos juros, ficaria afastada a própria mora. Bate-se, em conclusão, pela
anulação da r. sentença ou sua reforma, com o desacolhimento do pedido inicial.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado, com
apresentação de contrarrazões pela apelada no prazo legal (fls. 263/271). Deixou o apelante
outrossim de recolher as custas de preparo por ser beneficiário da gratuidade processual.
Anote-se por fim a existência de agravo retido (fls. 104/114), não
reiterado nas razões de apelação, interposto pelo réu em face da r. decisão de fl. 76, que
deixou de reconhecer a conexão entre a presente demanda e a ação revisional ajuizada pelo
próprio réu.
É o relatório.
Inicialmente, deixa-se de conhecer do agravo retido, nos termos do
art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a falta de reiteração pelo
agravante.
No mais, não prospera o apelo.
No tocante ao alegado cerceamento probatório, não havia
necessidade de aprofundamento instrutório, já que dele não resultaria qualquer proveito ao
apelante, nem tampouco possibilidade de interferência sobre o desfecho do litígio. O réu
pretendia, com efeito, demonstrar por meio de perícia a ocorrência da capitalização,
hipótese contudo já devidamente apreciada, sem reconhecimento de ilegalidade, no âmbito
da demanda revisional por ele, réu, proposta (veja-se a fls. 164/173 o v. acórdão proferido
naquele feito pela C. 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j.
10/6/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004695-32.2014.8.26.0699 -Voto no 16.753
4
Inexiste, tampouco, vício de fundamentação no tocante à r.
sentença, que ao contrário do alegado não se omitiu quanto à apreciação do tema da
capitalização, limitando-se justamente a se reportar ao teor do julgado em torno da matéria,
a partir de demanda acerca do mesmo negócio (e, ocioso dizer, vinculativo para o aqui
réu).
E, por força disso, em relação ao mérito do litígio a solução se dá
nos mesmos termos, afigurando-se insubsistente a resistência do devedor baseada na
pretensa ilegalidade do contrato em relação à forma de aplicação dos juros remuneratórios.
Nessas condições, válido o negócio jurídico, incontroverso o inadimplemento e não
purgada a mora pelo réu a tempo e modo, o acolhimento do pedido inicial era mesmo de
rigor, com uma ressalva, contudo.
Com efeito, não há que se falar em rescisão, no sentido de
resolução do negócio, coisa que não foi em absoluto pedida na petição inicial (em que se
postulou tão somente a busca e apreensão do bem) e que não se justificava fosse outorgada
de ofício; apenas em função dessa consideração já é possível dizer tenha a sentença sido
proferida fora do objeto da demanda, afigurando-se extra petita e comportando nessa parte
cassação de ofício, por ofensa ao princípio da congruência.
Mas, quando não bastasse o óbice processual, cabe também dizer
que substacialmente a perspectiva de resolução do contrato entre as partes é além de tudo
flagrantemente inapropriada, tendo em vista as características da relação jurídica formada e
o propósito buscado pela parte credora mediante o ingresso em juízo e a tentativa de
apossamento do veículo dado em garantia.
A resolução de negócio jurídico por inadimplemento envolve,
como cediço, o retorno das partes ao status quo anterior ao contrato, o que simplesmente
não há como promover, em matéria de mútuo com garantia fiduciária, como se tem no caso
dos autos.
A prestação da credora, é bem de ver, já foi totalmente exaurida
com o adiantamento do capital, e em torno disso não há como retornar ao estado anterior; o
que resta pendente a esta altura é tão somente o cumprimento da prestação da devedora, de
pagamento da dívida. E o que se pretende com a busca e apreensão é apenas isso: o
cumprimento forçado da obrigação, não a resolução do negócio.
Pede-se a busca e apreensão porque o automóvel pertence à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004695-32.2014.8.26.0699 -Voto no 16.753
5
credora, já que foi dado em alienação fiduciária, não como objeto de restituição ao estado
anterior, efeito próprio de resolução contratual.
Nesse contexto, a sentença da demanda de busca e apreensão deve
limitar-se à confirmação do fato da busca e apreensão, objeto da decisão liminar que, por
pressuposto, deve ter sido cumprida eficazmente. Ou seja, volta-se o pronunciamento
judicial final nesse tipo de demanda tão somente ao reconhecimento ou não da
consolidação da propriedade nas mãos da instituição credora, nada mais.
O caso, enfim, é de confirmação da r. sentença recorrida, com
anulação parcial do julgado, todavia, não que diz respeito ao tópico desbordante do objeto
da demanda.
Por fim, em decorrência do desacolhimento do recurso, arbitram-se
neste ato honorários recursais em desfavor do apelante, à luz do art. 85, §11, do CPC, no
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da condenação, sem prejuízo do arbitramento
da r. sentença e observando-se a gratuidade processual.
Ante o exposto, não se conhece do agravo retido e nega-se
provimento ao apelo do réu, com anulação parcial da r. sentença, de ofício, na parte extra
petita.
FABIO TABOSA
Relator